Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-96.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003584-96.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0488-40 (AGRAVADO), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO), ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - CPF: 065.461.948-48 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - CPF: 065.461.948-48 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0488-40 (AGRAVANTE), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – AGRAVO DESPROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Cáceres para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal e, via de consequência, julgou prejudicado o recurso interposto pelo ora agravante.

Inconformado, o agravante pretende, em síntese, a reforma da decisão, sobre o fundamento de que
“a última manifestação da Agravada nos autos ocorreu no dia 06/07/2021. Após regular trâmite de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, em 23/02/2022 o MM. juiz a quo intimou a Agravada para juntar nos autos planilha atualizada com o valor do débito exequendo no prazo de 15 (quinze) dias, para então deliberação
”.

Diante disso, “
foi novamente intimada, no dia 25/04/2022 para requerer diligências úteis sob pena de extinção, tendo em vista o transcurso do prazo sem qualquer manifestação, indeferindo também os pedidos de penhora. Novamente sem manifestação, oportunizado o contraditório à Agravante, resultando na r. sentença proferida no dia 25/05/2022, cujo teor extinguiu o feito por abandono da causa”.

Com essas considerações, requer
“seja reconsiderada a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Cárceres, ora Agravado, a fim de que seja conhecido e provido e, em ato contínuo, seja reformado o v. acórdão em sua integralidade ou, caso contrário, a submissão do presente Agravo Interno para julgamento por órgão colegiado”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A – CASAS PERNAMBUCANAS, ergue-se contra a decisão que proveu, monocraticamente, o recurso interposto pelo Município de Cáceres para cassar a sentença e, via de consequência, determinou o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Inconformado, o agravante pretende, em síntese, a reforma da decisão, sobre o fundamento de que
“a última manifestação da Agravada nos autos ocorreu no dia 06/07/2021. Após regular trâmite de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, em 23/02/2022 o MM. juiz a quo intimou a Agravada para juntar nos autos planilha atualizada com o valor do débito exequendo no prazo de 15 (quinze) dias, para então deliberação
”.

Diante disso, “
foi novamente intimada, no dia 25/04/2022 para requerer diligências úteis sob pena de extinção, tendo em vista o transcurso do prazo sem qualquer manifestação, indeferindo também os pedidos de penhora. Novamente sem manifestação, oportunizado o contraditório à Agravante, resultando na r. sentença proferida no dia 25/05/2022, cujo teor extinguiu o feito por abandono da causa”.

Com essas considerações, requer
“seja reconsiderada a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Cárceres, ora Agravado, a fim de que seja conhecido e provido e, em ato contínuo, seja reformado o v. acórdão em sua integralidade ou, caso contrário, a submissão do presente Agravo Interno para julgamento por órgão colegiado”.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, verifica-se presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, razão pela qual, na espécie, resta devidamente configurado o interesse processual do exequente, pois visa na execução fiscal receber crédito não adimplido pelo executado, de modo que não se justifica a extinção do processo com esse fundamento.

Ademais, quando não for localizado bens à penhora ou o devedor, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.(...)§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Diante disso, o juízo a quo deveria ao invés de extinguir o feito por falta de interesse de agir, suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.” (Ap 116815/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017) (N.U 0000304-45.1998.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – PEDIDO DE PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo.

N.U 0000845-90.2009.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Com essas considerações, torna-se incabível a extinção do processo, por falta de interesse de agir, sendo inadmissível se estabelecer presunção de desinteresse processual por parte da recorrente.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024